Tribunal: TJBA
Processo: 8093569-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093569-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO CUNHA BRAMONT

Advogado(s)
:
JANICE MEDRADO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – CONHECIMENTO E REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Francisco Cunha Bramont contra acórdão que negou provimento ao recurso e reconheceu a prescrição da pretensão inicial. A parte embargante alega omissão do julgado quanto à sua condição de pessoa com formação primária, o que, segundo sustenta, justificaria a ausência de questionamento oportuno sobre os valores recebidos.

II. Questão em discussão
Análise da existência de omissão no acórdão quanto à alegação de hipossuficiência técnica do embargante e suas implicações sobre a contagem do prazo prescricional, à luz do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir
Não se verificou omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida. O acórdão apreciou devidamente os argumentos centrais da controvérsia e reconheceu a prescrição, com base na ciência inequívoca do direito violado desde a data da aposentadoria, em 30/06/1994. O ajuizamento somente em 09/08/2024 ultrapassou, em muito, o prazo prescricional aplicável. A alegada limitação técnica não interfere no marco inicial da prescrição nos moldes do entendimento consolidado nos tribunais. Trata-se de tentativa de rediscussão do mérito, providência incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Rediscussão da matéria não se compatibiliza com os objetivos dos embargos. Prequestionamento registrado quanto à matéria constitucional e infraconstitucional.

Legislação relevante citada:

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.022

Código Civil, normas sobre prescrição

Código de Processo Civil (1973), art. 535 (por analogia jurisprudencial)

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão n. 939704, Processo 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE 12/05/2016.

STJ, EDcl no AgRg no RHC 107.701/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 06/08/2019.

STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.